Tribunal: TCU
Processo: 000.273/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de Sucupira do Norte/MA, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Leila Maria Rezende Ribeiro, ex-prefeita de Sucupira do Norte/MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2019; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Leila Maria Rezende Ribeiro (CPF: XXX.005.843-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável acima mencionada, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2019 319,50 3/1/2019 1.755,36 3/1/2019 8.125,44 3/1/2019 5.945,04 10/1/2019 5.994,56 22/2/2019 918,15 22/2/2019 319,50 22/2/2019 7.531,12 22/2/2019 4.962,48 1/3/2019 918,16 1/3/2019 7.531,12 20/3/2019 5.799,80 1/4/2019 1.836,32 1/4/2019 8.449,28 1/4/2019 319,50 1/4/2019 6.066,48 10/4/2019 2.299,70 30/4/2019 6.984,64 30/4/2019 8.449,28 30/4/2019 3.858,48 30/4/2019 319,50 10/5/2019 4.004,40 30/5/2019 10.006,88 30/5/2019 8.649,84 30/5/2019 3.858,48 28/6/2019 319,50 28/6/2019 4.076,80 28/6/2019 4.370,80 28/6/2019 89,20 28/6/2019 83,20 28/6/2019 3.904,48 28/6/2019 8.649,84 28/6/2019 10.006,88 28/6/2019 319,50 28/6/2019 106,50 18/7/2019 3.430,00 18/7/2019 3.773,00 18/7/2019 3.773,00 18/7/2019 70,00 18/7/2019 77,00 18/7/2019 77,00 1/8/2019 213,00 1/8/2019 4.822,64 1/8/2019 8.649,84 14/8/2019 10.006,88 14/8/2019 426,00 3/9/2019 319,50 3/9/2019 8.649,84 10/10/2019 10.006,88 10/10/2019 8.613,44 10/10/2019 213,00 20/11/2019 10.006,88 20/11/2019 319,50 20/11/2019 8.649,84 28/11/2019 213,00 28/11/2019 11.249,76 29/11/2019 10.006,88 29/11/2019 6.249,76 29/11/2019 213,00 16/12/2019 6.926,12 16/12/2019 11.249,76 16/12/2019 6.984,64 16/12/2019 319,50 30/12/2019 6.926,12 30/12/2019 9.291,12 30/12/2019 213,00 9.3. aplicar à Sra. Leila Maria Rezende Ribeiro (CPF: XXX.005.843-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU.